Tribunal: TJES
Processo: 5001872-24.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
A
CÓRDÃO

APEL
AÇÃO CÍVEL
N°
5001872-24.2020.8.08.0047

APELANTE
:
ROGRISSON MULER GRAUNKE

APELAD
O
:
THIAGO RIBEIRO LUCHU

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO EMITENTE. RECURSO DESPROVIDO

1. -
A
repetição dos fundamentos d
eduzidos na
petição inicial ou
n
a contestação não inviabiliza
m
o conhecimento da apelação, quando há demonstração inequívoca das razões
do inconformismo com a sentença
e
o pedido de
reforma.
Preliminar de irregularidade formal rejeitada.

2. -
Segundo a
teoria da asserção as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva
para a causa
, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.
E o
interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem,
ou
proveito.

Preliminar de ilegitimidade passiva
para causa
rejeitada.

3. -
O cheque, mesmo prescrito, pode fundamentar ação monitória contra o emitente, dispensando a indicação do negócio jurídico subjacente, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 564 e na Súmula nº 531.

4. - O emitente de cheque prescrito responde pela dívida em ação monitória, sendo dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente.

5. - A orientação da jurisprudência do STJ, replicada pelos Tribunais pátrios,
proclama
que a correção monetária incide desde a data da emissão do cheque e os juros de mora a partir da primeira apresentação da cártula à instituição financeira para o saque.

6. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
REJEITAR AS PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE FORMAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, E, NO MÉRITO
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,
07 de abril de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001872-24.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGRISSON MULER GRAUNKE

APELADO: THIAGO RIBEIRO LUCHU

RELATOR(A):
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISS
O

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO EMITENTE. RECURSO DESPROVIDO

1. -
A
repetição dos fundamentos d
eduzidos na
petição inicial ou
n
a contestação não inviabiliza
m
o conhecimento da apelação, quando há demonstração inequívoca das razões
do inconformismo com a sentença
e
o pedido de
reforma.
Preliminar de irregularidade formal rejeitada.

2. -
Segundo a
teoria da asserção as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva
para a causa
, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.
E o
interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem,
ou
proveito.

Preliminar de ilegitimidade passiva
para causa
rejeitada.

3. -
O cheque, mesmo prescrito, pode fundamentar ação monitória contra o emitente, dispensando a indicação do negócio jurídico subjacente, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 564 e na Súmula nº 531.

4. - O emitente de cheque prescrito responde pela dívida em ação monitória, sendo dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente.

5. - A orientação da jurisprudência do STJ, replicada pelos Tribunais pátrios,
proclama
que a correção monetária incide desde a data da emissão do cheque e os juros de mora a partir da primeira apresentação da cártula à instituição financeira para o saque.

6. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
REJEITAR AS PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE FORMAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, E, NO MÉRITO
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,
07 de abril de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇÃO CÍVEL
N°
5001872-24.2020.8.08.0047

APELANTE
:
ROGRISSON MULER GRAUNKE

APELAD
O
:
THIAGO RIBEIRO LUCHU

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISS
O

Ad
iro

a
o relatório já lançado.

VOTO

Preliminar - Irregularidade Formal.

Senhor Presidente.
Conforme entendimen
t
o consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não inviabiliza
m
o conhecimento da apelação, quando há demonstração inequívoca das razões
do inconformismo com a sentença e da
intenção de
sua
reforma.

Desse juízo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. INTENÇÃO DE REFORMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.

1. "Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença" (AgInt no AREsp n. 2.255.154/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). Incidência da Súmula n. 568/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.580.528/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

O recurso de apelação é dialético porque embora tenha o apelante repetido argumentos deduzidos nos embargos monitórios, das razões recursais extrai-se que pretende a reforma da sentença ao fundamento de que é parte ilegítima.

Por estas razões, rejeito a preliminar de irregularidade formal.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO

Preliminar - Ilegitimidade Passiva.

Senhor Presidente.

Segundo a
teoria da asserção as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva
para a causa
, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.
E o
interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem,
ou
proveito
(TJDFT -
Acórdão 1256870,
00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020
)
.

O
apelado imputa ao apelante o não pagamento do cheque
que embasa a ação monitória,
sustenta
ndo
que:
“A parte autora prestou serviços de transporte de areia, brita e outros produtos para o empresário RODRIGO HERCULANO BASI, que trabalha na atividade de construção civil,
que
pagou os serviços prestados com um cheque
emitido pelo

s
enhor ROGRISOON MULER GRAUNK. O título em questão alcança o montante desatualizado de R$ 11.117,60 (onze mil e cento e dezessete reais e sessenta centavos),
conforme o
cheque emitido em 20 de fevereiro de 2017. Assim, o Autor depositou o cheque em conta-corrente e o mesmo foi devolvido por MOTIVO 12 (SEM FUNDOS).”

Por estas razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa arguida por Rogrisson Muler Graunke.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

VOTO

Mérito

Senhor Presidente.

A ação monitória
(CPC,
art. 700
)
é cabível àquele que, com base em prova escrita sem força de título executivo, busca o pagamento de uma quantia em dinheiro, a entrega de um bem fungível ou de um determinado bem móvel.

O
documento
apto a
instrui
r

a ação monitória deve ser escrito e sem eficácia executiva. Por documento escrito, entende-se todo aquele que seja digno de credibilidade quanto à sua autenticidade e capacidade probatória, que, mesmo não comprovando diretamente o fato constitutivo, permita ao órgão judicial presumir a existência do direito alegado.

Sem prejuízo do reconhecimento da validade do título que fundamenta a ação monitória, ao réu é assegurado o direito de apresentar embargos, os quais podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum (CPC, art. 702, § 1º).

E conforme entendimento consolidado com a edição da Súmula nº 299 do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.

Súmula nº 299/STJ.

“
É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito."

O apelado recebeu de um terceiro, Rodrigo Herculano Bassi, empresário da construção civil, o cheque nº 900004, Agência 0717, conta nº 01029251-2, no valor de R$ 11.117,60 (onze mil, cento e dezessete reais e sessenta centavos), da Caixa Econômica Federal, emitido pelo apelante em 20/02/2017, sem provisão de fundos.

Recebeu-o como pagamento de serviços
de transporte de areia, brita e outros produtos
prestado
s

para o empresário RODRIGO HERCULANO BASI, que trabalha na atividade de construção civil
.

Procurou RODRIGO HERCULANO BASI para resolver o problema, mas este sempre procrastinava a situação, dizendo que ia acertar o valor da prestação de serviços e recuperar o cheque para devolver ao emitente.

N
enhuma medida
tomou
Rodrigo Herculano Basi para resolver a questão e quitar o débito. Como transcorreram os 06 (seis) meses
em
que o cheque goza de eficácia de título executivo extrajudicial, não sobrou ao autor, alternativa a não ser buscar o adimplemento de crédito através dessa ação monitória.

Sem dúvida, o
apelante é,
sim, o
responsável pelo pagamento do cheque que emitiu,
relevando destacar
que segundo entendimento do C. STJ quando do julgamento do Recurso Especial nº 1094571/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, a Segunda Seção do C. STJ
ao apreciar o Tema nº 564,
fixou a tese de que “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

Eis o precedente a que me reporto:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.”

(REsp n° 1.094.571/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 4/2/2013, DJe de 14/2/2013.)

No mesmo sentido, confira-se ao teor da Súmula nº 531/STJ:

“
Súmula nº 531/STJ. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

Do mesmo juízo:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. APONTAMENTO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO. JUROS DE MORA DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Nos termos do Tema n. 564, "[e]m ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula" (REsp 1.094.571/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 4/2/2013, DJe de 14/2/2013).

2. Na forma do Tema n. 942, "[e]m qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação" (REsp 1.556.834/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016, DJe de 10/8/2016).

3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.463.634/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Esclareça-se, noutra parte, que por força do efeito translativo do recurso, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data de emissão do cheque – 20/02/2017 -, pelo índice adotado pelo TJES, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da data da primeira apresentação da cártulas à instituição financeira sacada – 27/06/2017 -, vedada a cumulação com correção monetária no período até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que alterou, dentre outros, os artigos 389 e 406 do Código Civil, a partir de quando a correção monetária será apurada pelo IPCA-A e os juros de mora deverão ser calculados pela SELIC-IPCA.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso
e,
por força do efeito translativo do recurso,
determino que
valor da condenação
seja
corrigido monetariamente pelo INPC/
IBGE
a partir da data de emissão estampada – 20/02/2017 -, pelo índice adotado pelo TJES, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da data da primeira apresentação da cártula à instituição financeira sacada -27/06/2017 -, vedada a cumulação com correção monetária n
o
período
entre a data da primeira até a
data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que alterou, dentre outros, os artigos 389 e 406 do Código Civil,
a partir de quando
a correção monetária será apurada pelo IPCA-A e os juros de mora deverão ser calculados pel
a
taxa
SELIC-IPCA.

M
ajoro os honorários advocatício
s em 2% (dois por cento) do valor da condenação, verba cuja exigibilidade
permanece suspensa
por
estar
o apelante amparado pel
o benefício da
assistência judiciária gratuita (CPC,
art. 98, §§ 2º e 3º
).

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APEL
AÇÃO CÍVEL
N°
5001872-24.2020.8.08.0047

APELANTE
:
ROGRISSON MULER GRAUNKE

APELAD
O
:
THIAGO RIBEIRO LUCHU

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISS
O

VOTO

Analisado o caso presente, não tenho dúvidas de que a hipótese dos autos amolda-se ao que restou decidido pelo Relator, à luz do que firmou o STJ em recurso repetitivo (Tema 564) e na súmula 531
, a não impor controvérsia, dispensando maiores digressões.

Assim, não há caminho outro, senão,
acompanh
ar

o vot
o
do

Relator, o que se estende aos demais pontos de sua manifestação
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS